Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. RAZOABILIDADE.
1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas InfoJud, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora.
2. Considerando que, nos autos de origem, as últimas pesquisas sobre a situação patrimonial do agravado datam de mais de 4 (quatro) anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta.
3. Agravo de instrumento provido.